Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727864-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora